Tribunal: STJ
Processo: 2422251-36.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006610 - MG (2025/0291164-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA OLIVIA DE MELO MENDES
AGRAVANTE
: 2M SOLUCOES EM VIDROS LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO GUSTAVO DE FREITAS RESENDE - MG096444
DANIELA CRUZ RODRIGUES - MG085713
AGRAVADO
: FANTASTICO VIDROS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO
DA CORTE DE ORIGEM QUE INDEFERIU A BENESSE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 7 E No 83
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de incidência da
Súmula no 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, alegando a
inaplicabilidade do óbice da Súmula no 7 do STJ e a violação aos
artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e ao artigo 5o, incisos
XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, com o objetivo de
reformar a decisão recorrida e obter os benefícios da justiça
gratuita.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial interposto pela parte agravante pode ser
conhecido, considerando os óbices das Súmulas no 7 e no 83 do
STJ, tendo em conta a pretensão recursal acima delineada.
III. Razões de decidir
4. A análise das razões recursais indica que o acolhimento da tese
recursal demandaria inevitável revisão do quadro fático-probatório
estabelecido na instância de origem, o que é vedado pela Súmula
no 7 do STJ.
5. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos
ou supervenientes que contemplem a tese defendida, nem
demonstrou distinção entre os julgados mencionados na decisão
Documento eletrônico VDA54037874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a5a838ce-0542-44bc-b924-6fbd29594f8f

agravada e o caso em exame, atraindo a incidência da Súmula no
83 do STJ.
6. A análise das alegações recursais indica que, embora a parte
agravante afirme o adequado superamento dos óbices apontados,
não há demonstração objetiva de que a análise fática estabilizada
melhor se enquadra em outra forma jurídica.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
incidência da
prejudica o exame do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática de cada caso.
IV. Dispositivo
8. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a5a838ce-0542-44bc-b924-6fbd29594f8f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006610 - MG (2025/0291164-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA OLIVIA DE MELO MENDES
AGRAVANTE
: 2M SOLUCOES EM VIDROS LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO GUSTAVO DE FREITAS RESENDE - MG096444
DANIELA CRUZ RODRIGUES - MG085713
AGRAVADO
: FANTASTICO VIDROS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO
DA CORTE DE ORIGEM QUE INDEFERIU A BENESSE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 7 E No 83
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de incidência da
Súmula no 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, alegando a
inaplicabilidade do óbice da Súmula no 7 do STJ e a violação aos
artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e ao artigo 5o, incisos
XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, com o objetivo de
reformar a decisão recorrida e obter os benefícios da justiça
gratuita.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial interposto pela parte agravante pode ser
conhecido, considerando os óbices das Súmulas no 7 e no 83 do
STJ, tendo em conta a pretensão recursal acima delineada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53798406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:56
Código de Controle do Documento: 5947f14f-1ed1-43b6-ba34-574f6e20ea41

4. A análise das razões recursais indica que o acolhimento da tese
recursal demandaria inevitável revisão do quadro fático-probatório
estabelecido na instância de origem, o que é vedado pela Súmula
no 7 do STJ.
5. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos
ou supervenientes que contemplem a tese defendida, nem
demonstrou distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso em exame, atraindo a incidência da Súmula no
83 do STJ.
6. A análise das alegações recursais indica que, embora a parte
agravante afirme o adequado superamento dos óbices apontados,
não há demonstração objetiva de que a análise fática estabilizada
melhor se enquadra em outra forma jurídica.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
incidência da
prejudica o exame do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática de cada caso.
IV. Dispositivo
8. Agravo em Recurso Especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de incidência da Súmula 7 do STJ.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, sustentando a inaplicabilidade do referido óbice
sumular e violação aos artigos 98 e 99 do CPC e 5o, XXXV e LXXIV, da CF, com a
finalidade de reforma da decisão recorrida para obtenção dos benefícios da justiça
gratuita.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53798406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:56
Código de Controle do Documento: 5947f14f-1ed1-43b6-ba34-574f6e20ea41

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

[...] Inviável o seguimento do recurso.
Alterar a conclusão da Turma Julgadora demandaria um novo juízo
cognitivo acerca das bases fático-probatórias das questões jurídicas ora
invocadas, sendo que, para a reforma do acórdão, seria necessário
proceder ao reexame dos fatos e provas dos autos - providência que não
se amolda aos estreitos limites do recurso especial, por encontrar óbice
na Súmula no 7, do Superior Tribunal de Justiça; a propósito:
(...)1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência,
mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial.
Incidência da Súmula no 83 do STJ. 2. Rever o entendimento do
tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na
análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula no 7 do STJ.(...) (STJ - AgInt no AR Esp 2070372 / SP
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022
/0038174-4 – Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - D
Je
.
12/09/2024)
(...)3. As instâncias ordinárias concluíram, com base no acervo
fático- probatório, que não ficou demonstrada a alegada
hipossuficiência econômica do ora agravante. Nesse contexto, não
cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do
Tribunal de origem no tocante à ausência de comprovação de
hipossuficiência e consequente indeferimento do pedido de justiça
gratuita, sob pena de usurpar a competência das instâncias
ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide.
(...) (STJ - AgInt no R Esp 2100388 / SP
Súmula no 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2023/0354330-3 –
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS - D Je
.
05/09/2024)
(...)5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as
conclusões do tribunal de origem no tocante à ausência de
comprovação de hipossuficiência e consequente indeferimento do
pedido de justiça gratuita, sob pena de usurpar a competência das
instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição
da lide.
(...) (STJ - AgInt no AR Esp 2425003 / SP
Súmula no 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2023
Documento eletrônico VDA53798406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:56
Código de Controle do Documento: 5947f14f-1ed1-43b6-ba34-574f6e20ea41

/0264636-0 - Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA -
D Je
.
26/06/2024)
(...)2. É inviável alterar a convicção formada pelo Colegiado local -
acerca da não comprovação da hipossuficiência, indispensável ao
deferimento da gratuidade de justiça -, sem que se proceda ao
reexame de fatos e provas, o que é inadmitido nesta instância
extraordinária, considerando o disposto no enunciado sumular no 7
desta Casa.(...) (STJ - AgInt no AR Esp 2546204 / SP AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2024/0008517-
5 – Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - D Je
.
29/05/2024)
Diante do exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De início, a análise das alegações recursais indicam a necessidade de se
travar discussão acerca da aplicação dos dispositivos constitucionais relativos ao artigo
5o, XXXV e LXXIV, da CF, inexistindo, contudo, interposição do competente Recurso
Extraordinário pela parte prejudicada.
Nestas circunstâncias, " É inviável o recurso especial se a parte deixa de
impugnar, pela via processual adequada, fundamento constitucional do acórdão
recorrido (Súmula no 126 do STJ). " (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.993.720/RN,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53798406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:56
Código de Controle do Documento: 5947f14f-1ed1-43b6-ba34-574f6e20ea41

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via do
recurso extraordinário, fundamento constitucional do acórdão recorrido, a
teor da Súmula 126/STJ.
2.1 No caso, o Tribunal estadual reconheceu que o direito à informação
(artigo 5o, XIV da CF) prevalece sobre o artigo 2o do Decreto no 4.680/03,
hierarquicamente inferior. No entanto, considerando que não foi
interposto recurso extraordinário para infirmar tal fundamentação,
suficiente, por si só, para manter o v. acórdão recorrido, o apelo nobre
encontra óbice na Súmula no 126/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.343.391/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2022,
5/10/2022.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
DE
VIDA.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
ARTIGO
SÚMULA No 7/STJ.
476 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA No 282/STF.
1. Aplicável a Súmula no 126 do Superior Tribunal de Justiça quando há
no acórdão recorrido fundamento constitucional não atacado por recurso
extraordinário.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a
teor da Súmula no 7/STJ.
3. A tese veiculada no artigo 476 do Código Civil, apontado como
violado, não foi analisada pelo tribunal de origem, sequer de modo
implícito, atraindo, assim, o óbice da Súmula no 282 do Supremo
Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do apelo nobre. 4. A
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional, nos termos do
parágrafo único, do
e
art. 541,
CPC/1973
Documento eletrônico VDA53798406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:56
Código de Controle do Documento: 5947f14f-1ed1-43b6-ba34-574f6e20ea41

do
§ 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta,
art. 255,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante
a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.057.681/MG,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2017,
15/8/2017.

Além disso, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
Documento eletrônico VDA53798406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:56
Código de Controle do Documento: 5947f14f-1ed1-43b6-ba34-574f6e20ea41

2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
Documento eletrônico VDA53798406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:56
Código de Controle do Documento: 5947f14f-1ed1-43b6-ba34-574f6e20ea41

impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
Documento eletrônico VDA53798406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:56
Código de Controle do Documento: 5947f14f-1ed1-43b6-ba34-574f6e20ea41

indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ademais, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. REVOGAÇÃO DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.
1. O acórdão vergastado concluiu pela revogação do benefício da
gratuidade da justiça, entendendo que a recorrente não comprovou
sua incapacidade de suportar as despesas do processo. Alterar as
conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
2. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita não
depende de provocação da parte adversa, podendo ser determinada de
ofício.
Documento eletrônico VDA53798406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:56
Código de Controle do Documento: 5947f14f-1ed1-43b6-ba34-574f6e20ea41

3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.975.905/MG,
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
NÃO
COMPROVADA.
REANÁLISE
DE
PROVA
DISPOSITIVO APONTADO POR VIOLADO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
APRECIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O Tribunal de origem concluiu que a parte autora não fez prova
nos autos de que preenche os requisitos para a concessão da
assistência judiciária gratuita.
2. Para alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Não houve o prequestionamento dos arts. 3o, e 369, do CPC, uma vez
que não foi examinado pela Corte de origem. Incidência das Súmulas
282 e 356 do STF.
4. Se a parte recorrente entendesse haver algum vício no acórdão
impugnado, deveria ter apresentado embargos declaratórios, a fim de
que fosse suprida a exigência do prequestionamento e viabilizado o
conhecimento do recurso em relação aos referidos dispositivos legais.
Caso persistisse tal omissão, seria imprescindível a alegação de violação
do
do CPC, por ocasião da interposição do recurso especial,
art. 1.022
com fundamento na alínea "a" do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal, sob pena de incidência do intransponível óbice da ausência de
prequestionamento.
Incide no caso o disposto nas Súmulas n. 282 e 356 do STF.
5. É pacífico o entendimento desta corte superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
Documento eletrônico VDA53798406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:56
Código de Controle do Documento: 5947f14f-1ed1-43b6-ba34-574f6e20ea41

Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.365.401/RO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
17/4/2024.

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
Documento eletrônico VDA53798406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:56
Código de Controle do Documento: 5947f14f-1ed1-43b6-ba34-574f6e20ea41

transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53798406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:56
Código de Controle do Documento: 5947f14f-1ed1-43b6-ba34-574f6e20ea41

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.006.610 / MG
Número Registro: 2025/0291164-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242422244001
10000242422244002
10000242422244003
10000242422244004
24222513620248130000 50441962120248130024 52495562120228130024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA OLIVIA DE MELO MENDES
AGRAVANTE : 2M SOLUCOES EM VIDROS LTDA
ADVOGADOS : FABIANO GUSTAVO DE FREITAS RESENDE - MG096444
DANIELA CRUZ RODRIGUES - MG085713
AGRAVADO
: FANTASTICO VIDROS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - MG076733
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54008375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:02
Código de Controle do Documento: 18a9fa9e-547e-46f7-aec1-d1b5519cb774

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:02
Código de Controle do Documento: 18a9fa9e-547e-46f7-aec1-d1b5519cb774